Tribunal: TJDFT
Processo: 0000096-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA. PROVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA.
A prova da autoria delitiva se deu pelos depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborados pelo reconhecimento fotográfico do réu na fase policial e pelas imagens das câmeras de segurança, o que é suficiente para embasar o decreto condenatório.
É suficiente, para que se fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, pedido expresso por parte do Ministério Público na exordial acusatória. E contêm os autos os elementos necessários à fixação do dano em seu valor mínimo.
Apelo parcialmente provido para reduzir o quantum do valor fixado a título de reparação mínima dos danos, ajustando-o ao laudo de avaliação econômica indireta constante dos autos.